Tribunal: TJSP
Processo: 1014694-80.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sucumbência – Pretensão da autora de reforma da r. sentença no que tange à ausência de imposição ao pagamento dos encargos da sucumbência pela ré – Descabimento – Ré que ofereceu contranotificação à autora – Hipótese em que não havia necessidade do ajuizamento da presente demanda - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.